Tribunal: TJMT
Processo: 1075066-23.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075066-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), VARGAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 24.469.117/0001-87 (APELADO), HELOISA BARBOSA PINHEIRO SILVARES - CPF: 351.477.048-41 (ADVOGADO), ADALBERTO VARGAS DA ROSA - CPF: 005.637.038-57 (APELADO), ADALBERTO VARGAS DA ROSA - CPF: 005.637.038-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR EFETIVAMENTE PAGO NO LEILÃO.. REMESSA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com apelação cível interposta contra sentença que, em ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a restituição de valores pagos a maior a título de ITBI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, nas hipóteses de aquisição de imóvel por arrematação extrajudicial, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal atribuído pelo município ou o valor efetivamente pago pelo arrematante no leilão.

III. Razões de decidir

3. Não cabe remessa necessária de sentença que condena município capital de Estado em valor inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

4.

Nos termos do art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

5. Conforme precedentes do STJ, nas alienações por arrematação, inclusive extrajudicial, o preço alcançado traduz a realidade econômica da operação e constitui parâmetro adequado para a definição da base de cálculo do ITBI.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento
: “A base de cálculo do ITBI, nas aquisições de imóveis por arrematação judicial ou extrajudicial, corresponde ao preço efetivamente pago pelo arrematante.”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; art. 496, § 3º, II; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.996.625/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13.06.2023; TJMT, N.U 1027891-33.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença (Id. 356229351) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito tributário n. 1075066-23.2024.8.11.0041 ajuizada por
VARGAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar a parte ora apelante a restituir à parte autora o valor de R$ 5.271,16 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) referente ao pagamento a maior de ITBI, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, que: (i) a r. sentença incorre em erro ao equiparar o valor da arrematação em leilão extrajudicial ao valor venal de mercado, pois tais alienações ocorrem em circunstâncias de “liquidação forçada” para satisfação de dívidas, o que desvirtua a normalidade das transações imobiliárias; (ii) a aplicação literal do conceito de “valor venal
”
previsto no artigo 38 do CTN deve prevalecer sobre o preço de oportunidade do leilão, que frequentemente é significativamente inferior ao valor real de mercado;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 356229360)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 362404878).

É o relatório.

VOTO – NÃO CABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A sentença foi submetida ao reexame em razão da condenação à restituição do indébito tributário, no valor de R$ 5.271,16 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos)

À luz do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, a remessa necessária é dispensada quando a condenação for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados. Vejamos:

"Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-míninomos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;".

No caso, o valor da condenação não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, qual seja, 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes à época da prolação da sentença (10.9.2025), o que correspondia a R$ 759.000 (setecentos e cinquenta e nove mil reais).

Diante de tais premissas,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Superado o não conhecimento da remessa necessária, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença (Id. 356229351) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito tributário n. 1075066-23.2024.8.11.0041 ajuizada por
VARGAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar a parte ora apelante a restituir à parte autora o valor de R$ 5.271,16 (cinco mil duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) referente ao pagamento a maior de ITBI, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ.

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada, Vargas Serviços Administrativos LTDA., ajuizou a presente ação de repetição de indébito tributário contra o Município de Cuiabá, visando à restituição de valores pagos a título de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) que teriam sido calculados sobre base de cálculo indevida.

A autora relatou que adquiriu dois imóveis mediante arrematação extrajudicial e que o Município utilizou o valor venal de referência atribuído pela prefeitura, em vez do valor efetivamente pago nas arrematações, resultando em um pagamento a maior no total de R$ 5.271,16.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial, sob o fundamento, aqui sintetizado, de que “
em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ e do TJMT, nos casos de arrematação extrajudicial, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor efetivamente pago na arrematação, e não o valor venal atribuído unilateralmente pelo Município”
.

Pois bem.

Importa destacar que a base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Nas aquisições de imóveis mediante arrematação em leilão judicial ou extrajudicial, a base de cálculo do tributo deve guardar estrita correspondência com o preço efetivamente pago pelo arrematante, uma vez que aquela possui natureza jurídica de venda.

No caso, o ITBI incide sobre o fato gerador concreto da transmissão, devendo a base de cálculo espelhar o valor da transação declarada, por ser este o parâmetro que melhor traduz o valor econômico do bem nas condições próprias da alienação.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO.

I -
O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública.

Precedentes: AgRg no AREsp n. 348.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 16/3/2015 e REsp n. 2.525/PR, relator Ministro Armando Rolemberg, Primeira Turma, julgado em 21/5/1990, DJ de 25/6/1990, p. 6027.

II -
Na arrematação extrajudicial
, in casu, que se origina do inadimplemento relacionado à alienação fiduciária, não é necessário o ajuizamento de processo de execução, todavia
isso não desnatura o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, ou seja, o valor deve ser aquele do direito transmitido, aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade, isso porque a base de cálculo do tributo deve necessariamente medir as proporções reais do fato sob sua faceta econômica
. Precedente: REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019.

III - Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.996.625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)
[g.n.].

No mesmo norte, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “
Em arrematações, inclusive extrajudiciais, o valor obtido no leilão reflete a expressão econômica real do negócio, constituindo o parâmetro adequado para aferição do valor venal
.” (TJMT, N.U 1027891-33.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026).

A partir dessas premissas, constatado que a base de cálculo deve ser o valor efetivamente pago na arrematação, a manutenção da sentença que determinou a repetição do indébito é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

3. Majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação – R$ 5.271,16 –, nos ditames do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026